Tribunal: TCU
Processo: 033.804/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formuladas por Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eirelli, versando sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 12/2019, promovido Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formuladas por Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eirelli, versando sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 12/2019, promovido Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 12/2019: 9.3.1. recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante dos Acórdão 2218/2011-TCU-Primeira Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos adicionais suficientes para caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios e que atue na mesma área; 9.3.2. desclassificação de proposta de licitante com base na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante para sobre elas se manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, de 26/4/2018; e 9.3.3. ausência de negociação com o licitante vencedor, visando a obtenção de melhor proposta de preços, providência a ser tomada mesmo que o valor da proposta seja inferior ao valor orçado pelo órgão licitante, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público e o disposto no art. 24, § 8o, do Decreto 5.450/2005, com a interpretação dada pelo TCU mediante os Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário. 9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins e à representante.